Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715855-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ e TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0712571-33.2023.8.07.0018, proposto pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 188209512 dos autos de referência), integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 190957896 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do devedor para apresentar eventual impugnação à execução, bem como que, não havendo impugnação, fosse expedida RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor que excedente a 10 (dez) salários-mínimos. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que, nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, tendo sido determinada a manutenção de todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão. Assim, sugerem que, como o pedido de expedição da requisição de pequeno valor, com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, teria sido feito antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, caberia a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Sustentam a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirmam que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Afirmam que ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento da ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.000. Aduzem que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Asseveram que a aplicação imediata da Lei no 6.618/20, a qual majorou o teto para a dispensa de precatório, não ocasiona qualquer aumento de despesas, eis que o montante devido no cumprimento de sentença originário já constava do orçamento do Distrito Federal dos exercícios em que o pagamento deveria ter ocorrido, não se tratando, como se vê, de despesa nova. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postulam a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Preparo recolhido (IDs 58198527 e 58198528). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária e a probabilidade do direito para outorgar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a ser verificada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e sua consequente aplicabilidade. Os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de 40 (quarenta) salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009. No entanto, a referida lei distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, Acórdão no 935458). Em sequência, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterando dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos. Por seu turno, o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a Lei que elevou novamente o patamar da obrigação de pequeno valor (Lei Distrital no 6.618/2020), também em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão no 1696701). Na oportunidade, fora feita a modulação dos efeitos da decisão, para preservar as situações já estabilizadas, nos seguintes termos: Desse modo e por estas breves considerações, deve ser declarada a inconstitucionalidade da Lei em comento. Entretanto, conforme discorrido muito bem no douto parecer ofertado pela ilustre Procuradoria de Justiça, é imperiosa a modulação dos efeitos, para a preservação de diversas situações jurídicas já constituídas, nos termos do art. 27 da Lei Federal 9.868/99, que assim prevê: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. Os agravantes alegam que, pelo fato de terem feito o pedido de expedição da requisição de pequeno valor, com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, seria aplicável ao caso dos autos a modulação dos efeitos da decisão, de modo a garantir-lhes o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Todavia, não há no caso em análise qualquer situação jurídica já constituída, estando o processo exatamente em fase de discussão acerca do teto aplicável à RPV, não tendo sido ainda determinada à área competente a expedição dos requisitórios. Assim, não prospera a tese aventada pelos recorrentes, de que estariam acobertados pela modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Em sequência, os agravantes sustentam que o colendo Supremo Tribunal Federal teria declarado a constitucionalidade incidental da Lei Distrital no 6.618/2020, durante o julgamento do RE 1.414.943/DF. Da leitura deste julgado, percebe-se que se trata de um caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. Ademais, a decisão cuida, especificamente, de fazer a distinção da aplicação da nova legislação com a norma relacionada ao Tema 792, inaplicável a este caso concreto, a evitar discrepâncias na ordem cronológica de recebimento de RPVs com base na nova legislação, sem adentrar no mérito da (in)constitucionalidade da norma por vício de iniciativa. Cumpre colacionar, para esclarecimento do tema tratado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 1.414.943/DF, parte do voto da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia: Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direita aos princípios da igualdade e da cronologia. Ademais, posteriormente ao julgamento do RE 1.414.943/DF, a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, tal como já apontado (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão no 1696701), oportunidade em que restou consignado que (A) ADPF 1.015/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da Lei Distrital 6.618/2020, que deu nova redação ao artigo 1o, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, foi extinta por decisão da relatora, Ministra Cármen Lúcia. Assim, observados os limites da matéria examinada na decisão recorrida e objeto do agravo de instrumento, constata-se que não assiste razão aos agravantes, ao postularem a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento, não havendo amparo à tese de que não há impacto orçamentário. Também não se sustenta a alegação de que as leis que dispõem sobre os valores das RPVs possuem natureza unicamente processual, a comportar iniciativa parlamentar, uma vez que o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 792, fixou a tese de que (L)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual. A partir destas considerações, é inegável que a iniciativa para legislar sobre o tema em análise compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim estabelece: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Consequentemente, a Lei Distrital no 6.618/2020, que teve seu projeto inicial proposto por um deputado distrital é cristalinamente inconstitucional desde o seu nascimento, sendo juridicamente impossível a sua convalidação. Cabe salientar, que a inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis, editadas em desconformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 no que tange ao modo ou à forma de elaboração, vício que se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja um quórum específico ou mesmo um pressuposto objetivo para editar o ato normativo. Nesses casos, trata-se de vício grave que macula toda a legalidade da norma, fazendo com que a sua incorporação e eficácia no ordenamento jurídico configure ato espúrio. Muito embora tais considerações sejam suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Distrital no 6.618/2020, é importante ressaltar o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de lei, tendo o veto sido posteriormente derrubado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva, o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal matéria. Dessa forma, não se encontram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelos agravantes, uma vez que não se observa, nesta fase processual, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Ademais, verifica-se nos cálculos acostados pelos exequentes (IDs 176180152 176180148 e 176180149 dos autos de origem) que os créditos principais são de R$ 17.275,02 (dezessete mil duzentos e setenta e cindo reais e dois centavos) e 19.076,38 (dezenove mil setenta e seis reais e trinta e oito centavos), valores nitidamente superiores ao teto previsto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Destaca-se, além do mais, que a pretensão deduzida no agravo de instrumento ostenta caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, o que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme expressa vedação contida no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 10:37:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora